Tribunal: STF
Processo: AI 344599
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- O acórdão recorrido, como se vê a fls. 19 dos autos,
tratou da questão do direito adquirido com relação à capitalização
progressiva dos juros do FGTS à luz do disposto nas Leis 5.107/66,
5.705/71 e 5.958/73, ao passo que, no recurso extraordinário, a ora
agravante tratou da questão da inexistência de direito adquirido
quanto aos índices, nos diversos planos econômicos, relativos à
correção dos saldos das contas de poupança, matéria de que não se
ocupou o acórdão recorrido, razão por que a essa questão falta o
indispensável prequestionamento.
Agravo a que se nega provimento.